Tribunal: STF
Processo: HC 199023
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 621.119/RS, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 4). 
    Busca-se, em síntese, a anulação da decisão do TRF4 que inadmitiu o agravo em recurso extraordinário lá manejado, sob assertiva de que não compete à instância de origem realizar juízo de admissibilidade do recurso interposto.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    É que, ao contrário do alegado pelo impetrante, verifica-se que a Corte de origem negou processamento ao recurso extraordinário interposto pela defesa, porque o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento sedimentado por esta Corte no âmbito do exame da repercussão geral. Com efeito, a rejeição restou assim sintetizada (eDOC 11):
    “O presente recurso versa sobre matéria(s) já submetida(s) à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime de repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a(s) controvérsia(s):
    660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 
    O STF, entretanto, ao examinar a(s) matéria(s), firmou o seguinte entendimento:
     Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
    Por sua vez, nos termos dos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.”
    Da decisão colacionada, o ora impetrante interpôs recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido na Corte de origem, uma vez que o recurso cabível na hipótese seria o de agravo interno, disciplinado no art. 1.021, do mesmo Código. Confira-se (eDOC 12):
    “De pronto, cabe referir que o novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), atualmente em vigor, prevê no art. 1.021 o cabimento de agravo interno das decisões proferidas pelo relator, nos seguintes termos: 
    Art. 1021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 
    (…)
    Por sua vez, o art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015, com a redação conferida pela Lei nº 13.256, de 04 de fevereiro de 2016, dispõe o seguinte: 
    Art. 1030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I - negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 
    (…)
    V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; 
    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo de controvérsia; ou 
    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
    §1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. 
    §2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 
    Conforme visto, o novo Código de Processo Civil prevê a figura do agravo interno para a decisão do Vice-Presidente que nega seguimento ou sobresta os recursos especial e/ou extraordinário. 
    Sendo assim, o presente agravo interposto com apoio no parágrafo primeiro do art. 1.030, combinado com o art. 1.042 do NCPC mostra-se inadequado pelas regras atuais, uma vez que há previsão específica do agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso excepcional. Por conseguinte, o ato processual carrega a pecha denominada pelos Tribunais Superiores de erro grosseiro, porquanto impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”
    De fato, faz-se necessário observar que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, com as alterações incluídas pela Lei nº 13.256/2016, o Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, seria o recurso cabível, próprio e adequado para impugnar decisão interlocutória, proferida pela Presidência ou Vice-Presidência da Corte, que, com fundamento nos incisos I e III, do mesmo art. 1.030, do CPC, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário. In verbis (grifei):
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
    [[[[[...]
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
    [...]
    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. 
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
    Nessa quadra, diante da nítida previsão legal, inequívoco que a alegada teratologia ou flagrante ilegalidade não restaram configuradas. 
    A seu turno, em sendo o agravo interno, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º do CPC, o recurso expressamente cabível na hipótese em exame, inviabilizada a aplicação do princípio da fungibilidade, para a interposição do agravo em recurso extraordinário, este previsto no art. 1.042 do CPC, uma vez que suas naturezas, prazos e fundamentos são completamente distintos e inconfundíveis. 
    Cumpre salientar, por fim, que, ao negar o processamento do recurso extraordinário, não há que se falar em usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, pois a Vice-Presidência do TRF4 se utilizou de atribuição própria, o juízo de prelibação, o qual, também nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC e dentro da referida sistemática, é atribuição das Cortes de origem.
    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. [...] INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 31549 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, DJe 20.05.2019)
    RECLAMAÇÃO INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 1.030, § 2º), EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 1.030, I) ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRÊNCIA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC, art. 1.042, caput, in fine). Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica como sucedâneo recursal. Precedentes. (Rcl 30867 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.05.2019)
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Rcl 31661 AgR/SP, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.05.2019)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente